Tribunal: STF
Processo: ARE 1366993
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Calçados Alvorada Ltda opõe tempestivos embargos de declaração contra decisão em que neguei seguimento ao recurso.



    Alega o embargante omissão na decisão embargada sobre a existência de recurso especial admitido e pendente de julgamento.



    Requer a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do no artigo 1.031 do CPC.



    Decido.



    Exerço o juízo de retratação.



    Com efeito, verifica-se dos autos que há recurso especial admitido (e-Docs. 10 e 14) e ainda não julgado.



    A disciplina do julgamento dos recursos de natureza extraordinária quando interpostos simultaneamente está prevista no art. 1.031, § 1º, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:



    “Art. 1.031. Na hipótese de interposição conjunta de recurso extraordinário e recurso especial, os autos serão remetidos ao Superior Tribunal de Justiça.



    § 1º Concluído o julgamento do recurso especial, os autos serão remetidos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do recurso extraordinário, se este não estiver prejudicado” (grifo nosso).



    Ante o exposto, dada a prejudicialidade do recurso especial em relação ao extraordinário, torno sem efeito a decisão de negativa de seguimento (evento 55) e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento do recurso especial. Fica prejudicado os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente